Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001032-45.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[VALDINEI DOS SANTOS - CPF: 959.068.431-91 (VÍTIMA), EDI MARCIO LOURENCO - CPF: 406.928.921-68 (VÍTIMA), UEVERTON DE SOUZA SODRE - CPF: 061.326.351-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1001032-45.2020.8.11.0000

RECORRENTE: UEVERTON DE SOUZA SODRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
- PLEITEADA NULIDADE PROCESSUAL SOB A ALEGAÇÃO DE TER O MAGISTRADO
A QUO
ANALISADO PROFUNDAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCABIMENTO DA PRETENDIDA ANULAÇÃO - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONSTATADA –
MÉRITO
– ALEGADA NECESSIDADE DE IMPRONÚNCIA – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA O PRONUNCIAMENTO DO ACUSADO – ALTERNATIVAMENTE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Descaracteriza-se excesso de linguagem na pronúncia quando a decisão judicial se limita a cumprir a exigência do artigo 413, do Código de Processo Penal, segundo a qual “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
”

Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do Júri, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão dos pronunciados, não rutilando a existência do
in dubio pro reo
.

A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima presente no delito descrito no artigo 121, do Código Penal, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1001032-45.2020.8.11.0000

RECORRENTE: UEVERTON DE SOUZA SODRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso em Sentido Estrito
interposto por
Uerverton

de Souza Sodré
, e

contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Florestas/MT, nos autos da ação penal n.

4341-12.2016.811.0007,

(código

142450), que pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2°, incisos VI, c/c art.14, incisos I e II, ambos do Código Penal, com as implicações do da Lei Federal n° 8.072/90.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando, preliminarmente a nulidade da decisão de pronuncia, alegando ter o juízo
a quo
ao excedido de linguagem ao pronunciar o recorrente.

No mérito, requer despronunciar o recorrente, alegando não haver indícios suficientes de autoria ou participação, subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora do homicídio.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais.

Instada a se manifestar,
a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento

do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronuncia.

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 03 de março de 2021.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021